Tribunal: TJDFT
Processo: 0705630-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0705630-42.2019.8.07.0007 EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. EMBARGADO: LUCIANA DE SOUZA LIMA, SARVEL VEICULOS LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, interpostos por BANCO SANTANDER S.A. contra o v. acórdão de ID 21348090, alegando vícios no julgado. À parte embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. P. I. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator